Tribunal: TJSP
Processo: 4000945-33.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. CARGO TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. READEQUAÇÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. Acórdão do E. Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Tema no 551, no julgamento do RE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. CARGO TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. READEQUAÇÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. Acórdão do E. Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Tema no 551, no julgamento do RE 1.066.677/MG, que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Acórdão que está de acordo com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. V. Acórdão mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000945-33.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante HELIO CRISPIM, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: mantiveram o Acórdão V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.463 - Apelação Cível no 4000945-33.2013.8.26.0625 - Taubaté - RS
2/4
Voto no 18.463
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4000945-33.2013.8.26.0625
Apelante: Hélio Crispim
Apelado: Município de Taubaté
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE
TAUBATÉ.
CARGO
TEMPORÁRIO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
FÉRIAS.
DÉCIMO
TERCEIRO.
READEQUAÇÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário devolvendo
os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou
manutenção da decisão. V. Acórdão do E. Supremo Tribunal
Federal reconheceu, no Tema no 551, no julgamento do RE
1.066.677/MG, que “Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas
acrescidas do terço
constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em
sentido
contrário,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento

da
contratação
temporária pela Administração
Pública, em razão de
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações”.
Acórdão
que está de acordo com o decidido pelo E. Supremo Tribunal
Federal. V. Acórdão mantido
Tratam os autos de recurso de Apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, em que o V. Acórdão de fls. 154/161, deu parcial
provimento ao recurso por entender que o servidor temporário, no caso concreto,
tem direito às verbas remuneratórias ante as sucessivas prorrogações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.463 - Apelação Cível no 4000945-33.2013.8.26.0625 - Taubaté - RS
3/4
contratação pelo Poder Público.
A Fazenda Pública interpôs Recurso Extraordinário (fls.
138/144). .
Os autos retornaram para eventual modificação do
julgado, tendo em vista o julgamento do RE no 1.066.677/MG
Tema no 551 (fl.
202).
É o relatório.
O V. Acórdão desta C. Turma Julgadora deve ser
mantido.
Compulsando os autos, verifica-se que no julgamento
do RE n° 1.066.677/MG Tema no 551, entendeu-se que “Servidores temporários

não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas
acrescidas do terço
constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido
contrário, ou (II) comprovado
desvirtuamento
da contratação
temporária pela
Administração
Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações
e/ou
prorrogações”.
Ocorre que, no presente caso, o V. Acórdão entendeu
que o particular tinha direito às verbas remuneratórias exatamente porque o
contrato de trabalho temporário foi sucessivamente prorrogado, desvirtuando sua
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.463 - Apelação Cível no 4000945-33.2013.8.26.0625 - Taubaté - RS
4/4
Assim, o V. Acórdão está de acordo com o
entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em
readequação do julgado.
Pelo exposto, não merece adequação o V. Acórdão
proferido pela Turma Julgadora desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator